Tribunal: TJSP
Processo: 3006013-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum ajuizada por paciente idoso em que postula o fornecimento de medicamento destinado ao tratamento de câncer no pulmão - Recurso contra decisão interlocutória que deferiu a concessão de tutela de urgência para determinar que a ora agravante forneça a medicação no prazo de 48 horas – Legitimidade do polo passivo - Inteligência da Súmula 37 do TJSP

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum ajuizada por paciente idoso em que postula o fornecimento de medicamento destinado ao tratamento de câncer no pulmão - Recurso contra decisão interlocutória que deferiu a concessão de tutela de urgência para determinar que a ora agravante forneça a medicação no prazo de 48 horas – Legitimidade do polo passivo - Inteligência da Súmula 37 do TJSP - Documentos juntados aos autos demonstram que o paciente idoso necessita da medicação postulada e que, a princípio, preenche os requisitos do Tema 106 do STJ – Caso em que há prioridade no atendimento do autor, nos termos do art. 3o, § 1o, I e VIII do Estatuto do Idoso - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil preenchidos – Decisão interlocutória parcialmente reformada apenas para estender o prazo para o cumprimento da tutela de urgência para 5 dias – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3006013-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Bilac, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada JORGE PEREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR
PERES.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006013-66.2020.8.26.0000 -Voto no 33237
2
TJSP - 7a Câmara de Direito Público
Processo no 3006013-66.2020.8.26.0000
Comarca: Bilac
Juiz de primeiro grau: João Alexandre Sanches Batagelo
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravado: Jorge Pereira dos Santos
Voto no 33237
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de procedimento
comum ajuizada por paciente idoso em que postula o
fornecimento de medicamento destinado ao tratamento de
câncer no pulmão - Recurso contra decisão interlocutória
que deferiu a concessão de tutela de urgência para
determinar que a ora agravante forneça a medicação no
prazo de 48 horas
Legitimidade do polo passivo -
Inteligência da Súmula 37 do TJSP - Documentos juntados
aos autos demonstram que o paciente idoso necessita da
medicação postulada e que, a princípio, preenche os
requisitos do Tema 106 do STJ Caso em que há prioridade
no atendimento do autor, nos termos do art. 3o, § 1o, I e VIII
do Estatuto do Idoso - Requisitos do artigo 300 do Código
de Processo Civil preenchidos
Decisão interlocutória
parcialmente reformada apenas para estender o prazo para o
cumprimento da tutela de urgência para 5 dias Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
pela Fazenda do Estado de São Paulo contra decisão interlocutória
proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Bilac, que em ação de obrigação
de fazer ajuizada por Jorge Pereira dos Santos, concedeu o pedido de tutela
de urgência para determinar que a ora agravante forneça, em 48 horas, o
medicamento postulado na inicial, destinado ao tratamento de câncer no
pulmão.
Busca a agravante a concessão de efeito
suspensivo da decisão, sob o argumento de que não estão presentes os
requisitos estabelecidos no Tema 106/STJ e no art. 300 do CPC. Alega que
o SUS fornece diversos tratamento de câncer, que não houve demonstração
de que outros tratamentos foram ineficazes e que o fármaco não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006013-66.2020.8.26.0000 -Voto no 33237
3
registrado na Anvisa. Aduz não ser obrigada a fornecer tratamento de alto
custo, de competência da União e, subsidiariamente, requer a dilação de
prazo para o cumprimento da decisão.
Deferida em parte a antecipação da tutela
recursal apenas para estender o prazo para o cumprimento da tutela de
urgência para 5 dias (fls. 26/27).
Decorrido
o
prazo
sem
apresentação
de
contraminuta à fl. 30.
É o relatório.
Preliminarmente, entendo que não prosperam os
argumentos apresentados pela agravante com o objetivo de redirecionar a
demanda à União, pois o Estado possui obrigação solidária em garantir a
saúde do paciente, conforme entendimento sedimentado na Súmula 37 do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: A ação para o fornecimento de
medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica
de Direito Público Interno.
No mais, em análise da documentação juntada
com a inicial nos autos de primeiro grau, observo que há lastro probatório
idôneo acerca da necessidade do paciente idoso em receber a medicação
postulada, pois está com câncer no pulmão (CID 10 C340), já tendo feito
tratamento de primeira linha com os medicamentos fornecidos pelo SUS
(carboplatina e placlitaxel) de fevereiro de 2019 a setembro de 2019.
Atualmente faz tratamento quimioterápico de segunda linha com decetaxel,
porém os métodos curativos fornecidos pelo SUS foram ineficazes até o
momento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006013-66.2020.8.26.0000 -Voto no 33237
4
Em que pese o valor de cada frasco do
medicamento custar cerca de R$21.499,00, o laudo médico circunstanciado
de fl. 33 relata que o paciente sintomático de câncer de pulmão metastático
já foi submetido a todas as linhas de quimioterapia disponíveis no SUS, mas
que houve progressão da doença em todas elas, o que demonstra não
terem sido eficazes.
Ademais, trata-se de medicamento registrado na
Anvisa para a doença em questão, denominado Pembrolizumabe 2 mg/kg =
100mg, a ser ministrado a cada 3 semanas, sem prazo determinado, que
não pode ser substituído por outro, sob pena de agravamento da doença.
E desta forma, considerando os documentos
médicos, a comprovação de hipossuficiência (fls. 13/, 14/15) e que o
medicamento é registrado na Anvisa para o tratamento do tipo de câncer do
agravado, com o objetivo de afastar danos irreversíveis à sua saúde, e
tendo em vista que este possui prioridade junto aos serviços de saúde, com
base no art. 3o, § 1o, I e VIII do Estatuto do Idoso, mantenho em parte a
decisão que concedeu a tutela de urgência, vez que, a princípio, cumpridos
os requisitos do Tema 106/STJ e do art. 300 do CPC.
Embora a necessidade do tratamento seja de
conhecimento da agravante desde maio deste ano, conforme bem pontuou
o magistrado em sua decisão de fl. 90, ratifico a decisão que concedeu a
extensão do prazo para o cumprimento da tutela de urgência em 5 dias, por
se tratar de medicamento de alto custo.
Desta forma, mantém-se a concessão da tutela
de urgência para que a agravante seja compelida a fornecer o medicamento
postulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006013-66.2020.8.26.0000 -Voto no 33237
5
A presente medida tem por finalidade afastar
danos irreversíveis à saúde do agravado, considerando que este possui
prioridade junto aos serviços de saúde, com base no art. 3o, § 1o, I e VIII do
Estatuto do Idoso.
Há nos autos provas que demonstram o fumus
boni iuris e o periculum in mora quanto à necessidade do fornecimento da
medicação postulada, sob pena de comprometimento da saúde e vida do
paciente idoso, acometido de câncer no pulmão.
Não há dúvida acerca da plausibilidade do direito
pleiteado, devendo-se em casos tais conceder-se a tutela antecipada para
assegurar a saúde e vida do paciente.
Destarte, no caso presente, estão preenchidos os
requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no
artigo 300 do Código de Processo Civil.
Ressalto, por fim, que os ditames constitucionais
que tratam do assunto 'saúde' devem ser observados com prioridade, nos
termos dos artigos 6o e 196 a 200 da Constituição Federal. E, o Estado que
tem a função principal de servir os seus cidadãos, especialmente os mais
carentes, como no caso em tela, seja por suas peculiaridades pessoais, seja
em razão de deficiências econômicas, não pode, sob o pretexto de razões
orçamentárias, se eximir de sua obrigação, tampouco sob alegação de custo
elevado ou falta de padronização na lista oficial.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006013-66.2020.8.26.0000 -Voto no 33237
6
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205
/ SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, deram parcial provimento ao
recurso.
EDUARDO GOUVÊA
Relator